Tribunal: TJBA
Processo: 8006190-42.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006190-42.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO, ANA LUIZA MELO DANTAS

APELADO: CAROLYNE GARCIA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANA LUIZA MELO DANTAS, ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
SEGURO DE AUTOMÓVEL.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO POR EMBRIAGUEZ
.
INEFICÁCIA PERANTE TERCEIRO DE BOA-FÉ.
INDENIZAÇÃO MATERIAL. TABELA FIPE. CRITÉRIO DA DATA DO SINISTRO.
DANO MORAL. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DA SEGURADORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de apelações cíveis interpostas por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e por CAROLYNE GARCIA DE SOUZA, em ação que busca indenização decorrente de acidente de trânsito, envolvendo negativa de cobertura securitária e pedido de danos materiais e morais.

A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos réus, determinou o pagamento de indenização conforme a Tabela FIPE da data do sinistro e fixou dano moral em R$ 5.000,00, rejeitando majoração.

A Seguradora recorre alegando validade de cláusula de exclusão por embriaguez do condutor. A Autora recorre buscando a FIPE da data da ação e a majoração do dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se a cláusula de exclusão de cobertura por embriaguez pode ser oposta ao terceiro de boa-fé;

(ii) definir qual é o critério correto para cálculo da indenização material (data do sinistro ou da ação);

(iii) verificar se é cabível majorar o valor da indenização por dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Cláusula de exclusão por embriaguez — De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, a exclusão de cobertura por embriaguez é ineficaz contra terceiros de boa-fé, pois a função social do seguro de responsabilidade civil visa principalmente a reparação do dano causado ao terceiro (STJ, REsp 1.754.768/DF). Mantém-se o dever de indenizar.

Critério da Tabela FIPE — Conforme entendimento do STJ, nas hipóteses de perda total, o valor da indenização deve observar a FIPE da data do acidente, sendo a atualização monetária o mecanismo adequado para recompor o valor (STJ, AREsp 2.854.454). Rejeita-se a pretensão da Autora.

Majoração do dano moral — A recusa indevida se prolongou por quase quatro anos, privando a Autora do uso do bem e gerando sofrimento que supera meros aborrecimentos. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente. À vista dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, é adequado majorar para R$ 10.000,00, conforme precedentes do TJBA.

Honorários recursais — Majoram-se os honorários devidos pela Seguradora para 12% sobre o valor total da condenação. Inaplicável a majoração em favor da Autora, conforme a Súmula 37/STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Seguradora conhecido e não provido. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

A cláusula de exclusão por embriaguez do condutor é ineficaz perante terceiro de boa-fé na cobertura de seguro de responsabilidade civil.

O cálculo da indenização material deve observar a Tabela FIPE vigente na data do sinistro.

A recusa indevida da seguradora pode ensejar majoração do dano moral quando causar privação prolongada do bem e agravamento do sofrimento do lesado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recursos de Apelação Simultâneos 8006190-42.2021.8.05.0113
, interposto por
CAROLYNE GARCIA DE SOUZA,
como Apelante/Autora

e como Apelante/Réu
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus demais termos.

Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

MM06